Tribunal: TJES
Processo: 0000961-36.2021.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000961-36.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERVIN SCHROEDER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de autos de infração de trânsito, substituição de placa identificadora e indenização por danos morais, sob o fundamento de insuficiência probatória acerca da alegada clonagem do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo documental produzido unilateralmente pelo proprietário, consistente em vistoria veicular realizada dois anos após os fatos e registros genéricos de apreensão administrativa, é suficiente para elidir a presunção de legitimidade e veracidade das autuações de trânsito levadas a efeito por agente público competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição exige a apresentação de prova robusta, inequívoca e cabal em sentido contrário por parte do demandante. 4. A existência de expressivo hiato temporal entre a data das autuações e a realização da vistoria técnica retira a verossimilhança das alegações autorais, não permitindo vincular o estado do veículo periciado àquele abordado em localidade diversa. 5. A ausência de laudo pericial oficial do Instituto de Criminalística ou de início de prova testemunhal impede o reconhecimento da existência de veículo clone ou dublê. 6. A responsabilidade civil do Estado por danos morais pressupõe a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano efetivo, não restando configurada quando a autarquia atua no estrito cumprimento do dever legal e os transtornos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A desconstituição de penalidades de trânsito sob a alegação de clonagem veicular exige prova pericial oficial ou acervo probatório robusto e contemporâneo aos fatos, sendo insuficiente a produção de documentos unilaterais ou vistorias tardias para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CTB, arts. 165-A e 230, V; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0019271-41.2011.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 17/05/2016.

RELATÓRIO.

1. Ervin Schroeder ajuizou ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais em face do DETRAN/ES. Sustentou na inicial que foi autuado indevidamente em 7 de setembro de 2019, no município de Aracruz, pelas infrações dos artigos 165-A e 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, embora estivesse em sua residência em Santa Maria de Jetibá e seu veículo estivesse na garagem. Aduziu que o veículo autuado era um clone, fato confirmado posteriormente por ligação da Polícia Rodoviária Federal informando a apreensão do dublê roubado. Pleiteou a declaração de nulidade dos autos de infração PM40091431-0 e PM40091432-0, a baixa da pontuação em seu prontuário, a substituição da placa identificadora e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o demandante interpôs recurso inominado pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, arguiu que a exigência implícita de esgotamento da via administrativa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Sustentou que o ônus probatório foi devidamente cumprido por meio de vistoria veicular realizada por órgão credenciado que atestou a regularidade do seu bem, associada ao próprio dossiê consolidado do DETRAN/ES que comprova a restrição administrativa e a apreensão do veículo clonado no pátio da autarquia. Defendeu o cabimento da indenização por danos morais em virtude dos severos transtornos, do fundado receio de cassação do direito de dirigir e do bloqueio para o adimplemento das obrigações veiculares ordinárias.

VOTO.

4. Preliminarmente, afasta-se qualquer óbice relativo à falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo, uma vez que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantindo o livre acesso ao Poder Judiciário para a reparação de lesão ou ameaça a direito. No mérito, contudo, a análise detalhada dos autos revela que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a respeitável sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos jurídicos.

5. A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência probatória acerca da alegada clonagem veicular para fins de desconstituição das penalidades aplicadas pela autarquia de trânsito. Como bem pontuado pelo juízo de origem, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil distribui o ônus da prova incumbindo ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito. Os atos administrativos, dentre os quais se inserem os autos de infração de trânsito e os termos de recolhimento, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser derrogada mediante a apresentação de prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

6. Na hipótese vertente, os elementos documentais colacionados pelo recorrente mostram-se demasiadamente frágeis e contraditórios para amparar o decreto condenatório visado. O laudo de vistoria técnica apresentado pelo autor foi confeccionado em 4 de novembro de 2021, enquanto as infrações de trânsito que deram origem à lide ocorreram em 7 de setembro de 2019. Existe um considerável lapso temporal de mais de dois anos entre o marco das autuações e a perícia de originalidade, o que impede este colegiado de inferir, com a necessária certeza jurídica, que o automóvel submetido à vistoria tardia é o mesmo que circulava e foi abordado em Aracruz na data do cometimento das infrações.

7. Ademais, o histórico de impedimentos administrativos do veículo registra duas remoções e depósitos em pátio público efetuadas em janeiro de 2020 e março de 2021. Não há nos autos elementos periciais ou técnicos capazes de demonstrar que tais apreensões decorreram da retenção de um suposto veículo dublê. Diante da ausência de laudo pericial oficial elaborado pelo Instituto de Criminalística competente ou da oitiva de testemunhas que pudessem elucidar a real localização do bem do autor no dia dos fatos, as alegações do recorrente permanecem no campo das meras conjecturas e suposições unilaterais, as quais são juridicamente insuficientes para desconstituição da presunção do ato administrativo estadual.

8. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, a sua configuração pressupõe a coexistência dos elementos da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Não restando demonstrada qualquer falha na prestação do serviço público ou conduta ilegal comissiva ou omissiva por parte do DETRAN/ES, visto que a autarquia apenas atuou no estrito cumprimento do dever legal ao registrar as infrações lavradas pela autoridade policial militar, inexiste o dever de indenizar.

DISPOSITIVO.

10. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita nesta instância recursal, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)